Tribunal: CARF
Processo: 10380.005242/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.005242/2009-62
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.868 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
PRIMUS HOLDING S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
ASPECTO TEMPORAL. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
INEXATIDÃO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE DIREITO.
Em se tratando do aspecto temporal da hipótese de incidência tributária, a
ocorrência de inexatidão material no lançamento de ofício é passível de
correção. Se a descrição dos fatos e a motivação do lançamento fiscal
identificaram com precisão a data de ocorrência da infração tributária, mero
erro de transcrição constitui-se em erro de fato. Não tendo ocorrido equívoco
na interpretação da legislação tributária, não há que se falar em erro de direito,
e tampouco em nulidade de qualquer natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Amélia Wakako Morishita Yamamoto (relatora), Livia De Carli Germano e Caio
César Nader Quintela, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro André Mendes de Moura.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.005242/2009-62
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.005242/2009-62

Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela
e Andréa Duek Sima (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte, fundamentado
atualmente no art. 67 e seguintes do Anexo II da Portaria no 343, de 09/06/2015, que aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), contra o Acórdão
no 2201-001.936 e 2201-003.511, por meio do qual a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar arguida pelo
recorrente. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso para reformar a
decisão recorrida quanto à retificação da data de ocorrência do fato gerador. Vencidos os
Conselheiros Rodrigo Santos Masset Lacombe (Relator) e Rayana Alves de Oliveira França, que
deram provimento parcial em maior extensão.
E o acórdão de embargos, que, por maioria de votos, foi rejeitado.
O acórdão recorrido contém a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Data do fato gerador: 02/03/2006
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não se declara a nulidade por vício formal quando este não tiver causado
prejuízo à parte e ao exercício do direito de defesa
IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COMPENSAÇÃO.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto retido
na fonte a título de juros sobre o capital próprio será considerado antecipação
do devido na declaração de rendimentos, ou poderá ser compensado com o
retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de
capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
O aproveitamento do imposto retido é condicionado à prova da retenção e à
observância dos requisitos legais.
AGRAVAMENTO DA EXIGÊNCIA PELA AUTORIDADE JULGADORA.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedado à autoridade julgadora agravar a exigência formalizada por meio de
auto de infração.

E o acórdão de embargos, a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2006
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.005242/2009-62

VOTO VENCIDO. AUSÊNCIA. NULIDADE. NATUREZA DO VÍCIO.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A ausência do voto vencido em acórdão redigido em sua integralidade por
redator ad hoc não constitui vício a ser sanado através de embargos de
declaração.
Estando a decisão suficientemente motivada e redigida em linguagem clara,
não há omissão/contradição a ser sanada através de embargos de declaração.

Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a recorrente interpôs o Recurso Especial, às fls. 320 e ss, alegando
que o acórdão da Turma a quo deve ser reformado em razão do dissenso jurisprudencial com
relação às seguintes matérias:
- possibilidade de a autoridade julgadora corrigir equívoco existente no auto de
infração; e
- remessa à autoridade fiscal para que efetue a retificação do auto de infração.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN
Com relação ao exame de admissibilidade do Recurso Especial da PGFN, de fls.
526 e ss, foi negado seguimento ao recurso especial diante da falta de divergência interpretativa
no primeiro item e falta de indicação de paradigma no caso do segundo item.
Recurso Especial da Contribuinte
A contribuinte, de igual forma, inconformada, interpôs Recurso Especial alegando
divergência jurisprudencial com relação aos seguintes pontos:
a) Nulidade do lançamento por erro na data de ocorrência do fato gerador;
b) Efeitos da falta de declaração de valores em DCTF;
c) Necessidade da apresentação da PER/DCOMP para a compensação do IRRF
incidente sobre pagamento de juros sobre o capital próprio;
d) Comprovação do IRRF por outros meios que não a DIRF;
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da Contribuinte
Com relação ao exame de admissibilidade do Recurso Especial da Contribuinte,
de fls. 935 e ss, foi dado seguimento parcial ao recurso especial apenas com relação ao item a)
nulidade do lançamento por erro na data de ocorrência do fato gerador, nos seguintes termos.
Com relação à matéria “a” - Nulidade do lançamento por erro na data de ocorrência
do fato gerador – o recurso visa rediscutir especificamente as consequências, quanto à
nulidade do lançamento, de erro na especificação da data de ocorrência do fato gerador.
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.005242/2009-62

Para tanto, a Contribuinte indica como paradigmas os Acórdãos nos 1301-001.937 e
1402-001.868, juntando aos autos o inteiro teor desses julgados.
A Contribuinte assim descreve a alegada divergência: após relatar que a decisão
recorrida rejeitou a preliminar de nulidade por concluir que a Recorrente teve pleno
conhecimento das infrações que lhe foram imputadas, de sorte que o erro na indicação
da data do fato gerador (mero erro de escrita) não causou prejuízo à defesa, anota que o
acórdão paradigmas consideraram insubsistentes os lançamentos com erro na data do
fato gerador. (...)
Paradigma 1: Acórdão no 1301-001.937:
Em sede de primeira instância, a contribuinte autuada foi exonerada dos
seguintes montantes: a) 1.596.310,41 e R$ 594.891,87, relativos á infração
descrita no item “iv” acima (DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES
PAGOS/DECLARADOS E OS PROVISIONADOS), em virtude do fato de ter
havido erro por parte da autoridade fiscal na indicação da data de ocorrência
do fato gerador (foi indicado 31/01/2008, quando o correto seria 31/12/2007);
Paradigma 2: Acórdão no 1402-001.868:
A acusação fiscal diz respeito à venda de imóveis realizada em 31/03/2010, que
a fiscalização considerou pertencer à recorrente, conforme destacado no item 4
do Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.299), no que segue transcrito:
(...) Após os registros acima transcritos, a autoridade autuante, na planilha de
fls, 1.235, integrante do Termo de Verificação Fiscal, abaixo transcrita,
adicionou o ganho de capital como sendo receita não operacional do segundo
trimestre de 2010. (...)
Do cotejo ente o Acórdão Recorrido e o paradigma, verifica-se que ambos tratam de
situações em que houve imprecisão quanto à indicação da data de ocorrência do fato
gerador. O Acórdão Recorrido, contudo, concluiu que tal falha não ensejaria a nulidade
do lançamento e, em sentido oposto, o paradigma concluiu que o erro implicava em
insubsistência do lançamento. Resta claro, portanto, que, para situações idênticas, os
julgados deram solução distinta, configurando-se o dissídio jurisprudencial.
O paradigma, portanto, demonstra a divergência de interpretação.
Paradigma 2: Acórdão no 1402-001.868:
(...) A descrição adequada dos fatos constitui-se em requisito essencial à
validade do lançamento. Além do dispositivo do artigo 10, III, do Decreto
70.235, de 1972, o artigo 144 do CTN estabelece que o lançamento deve
reportar-se a data da ocorrência do fato gerador. Em outras palavras, há que
se observar o critério material, temporal e espacial.
Tenho que não é possível descrever situação fática indicando fato ocorrido em
31/03/2010 (primeiro trimestre) como foi feito no termo de verificação fiscal
que aponta venda por meio da escritura pública celebrada em 31/03/2010 e, ao
fazer a autuação, indicar fato gerador consumado em 30/06/2010 (segundo
trimestre) (...).
Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.005242/2009-62

Ano-calendário: 2010
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO ASPECTO TEMPORAL DO FATO
GERADOR. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O artigo 142 do CTN estabelece que, para constituição do crédito tributário, a
autoridade fiscal deve, entre outros procedimentos, verificar o momento
adequado da ocorrência do fato gerador. O equívoco na identificação do
aspecto temporal do fato gerador implica nulidade do lançamento e
cancelamento da exigência respectiva. (Precedentes: Ac. 103-23.105, j.
04/07/2007; Ac. 102-47.802, j. 28/07/2006). (destaque da Contribuinte)
REGIME DE COMPETÊNCIA. LUCRO REAL TRIMESTRAL. LANÇAMENTO
QUE ATRIBUI A EXIGÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM TRIMESTRE
DISTINTO AO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NULIDADE
A afirmação de que a venda de bem do ativo imobilizado ocorreu em 31 de
março de 2010, com atribuição de fato gerador em 30 de junho de 2010, indica
que entre a matéria descrita (antecedente) e o fato gerador (consequente) não
há conexão que corresponda ao liame necessário à validade jurídica do
lançamento.
ERRO MATERIAL
No caso dos autos não se trata de simples erro na indicação da data do fato
gerador, mas sim da inexistência ou revelação dos motivos pelos quais a
autoridade fiscal considerou que o fato gerador se deu no segundo trimestre de
2010.
Com relação ao Acórdão no 1402-001.868, indicado como paradigma, também se
percebe claramente o dissídio jurisprudencial com o Acórdão Recorrido. O acórdão
também trata de erro na indicação da data de ocorrência do fato gerador e, em sentido
diverso do decidido no Acórdão Recorrido, concluiu-se que tal falha ensejaria a
nulidade do lançamento.
Assim, demonstrada a divergência, a matéria "a" - Nulidade do lançamento por erro
na data de ocorrência do fato gerador - deve ter seguimento.

Contrarrazões ao Recurso Especial da Contribuinte
A PGFN apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da Contribuinte às fls.
1026 e ss, onde pugna pela manutenção do acórdão recorrido, diante, especificamente, da
ausência do prejuízo.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Relatora.
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.005242/2009-62

Recurso Especial da Contribuinte
Breve Síntese
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado Auto de Infração de fls. 01/08,
relativo à falta de recolhimento/declaração de imposto de renda a ser recolhido na fonte,
incidente sobre os pagamentos ou créditos efetuados a sócios ou acionistas, dos juros a
título de remuneração do capital próprio, com fato gerador ocorrido em 03/02/2006.
Cientificado do Auto de Infração em 29/04/2009 (AR de fl. 49) o contribuinte
apresentou, em 29/05/2009, a impugnação de fls. 51/60, cujas alegações foram assim
sintetizadas pela autoridade julgadora de primeira instância:
“a empresa Banco Industrial e Comercial S/A (CNPJ n.° 07.450.604/0001-
89), efetuou, no ano-base 2005, o pagamento de R$ 6.297.000,00 à empresa
BIC Corretora de Câmbio e Valores S/A (CNPJ no 07.700.131/000120) a
título de juros sobre o capital próprio, pelo qual foi retido IRRF no valor de
R$ 944.550,00;
Por sua vez, a empresa BIC Corretora de Câmbio e Valores S/A pagou ao
impugnante o valor de R$ 2.000.000,00, também a título de juros sobre o
capital próprio, sobre o qual incidiu IRRF no valor de R$ 300.000,00, que foi
compensado com o valor retido pela empresa Banco Industrial e Comercial
S/A, acima referido, com fundamento no artigo 9°, §6o, da Lei n.° 9.249/95;
Por ocasião do pagamento de juros sobre o capital próprio aos sócios do
impugnante, que ensejou o presente lançamento, o IRRF foi compensado
com o mesmo procedimento, agora a partir do valor do IRRF devido quando
o impugnante recebeu os juros sobre o capital próprio da empresa BIC
Corretora de Câmbio e Valores S/A;
Por um equívoco, o impugnante deixou de declarar o referido IRRF em
DCTF, contudo, tais valores foram devidamente declarados na DIPJ do
período;
Não houve, no caso em tela, ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, o
que afasta a aplicação da multa de ofício de 150%, mesmo que mantido o
lançamento.”
A DRJ, por sua vez, manteve parcialmente o lançamento, reduzindo a multa de
ofício de 150% para 75% e reconheceu a existência de erro no preenchimento do auto de
infração que consignou como data da ocorrência do fato gerador 02/03/2006 e não 03/02/2006
que seria a correta, e determinou a correção dessa informação.
Conhecimento
O Contribuinte apresentou dois acórdãos paradigmas para sustentar a divergência
jurisprudencial:
Acórdão Paradigma no 1301-001.937, de 01/03/2016:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Exercício:
2009, 2008 Ementa: DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
INCORREÇÃO. LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. INSUBSISTÊNCIA.
Revelam-se insubsistentes os lançamentos tributários na circunstância em que a
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.005242/2009-62

autoridade fiscal equivoca-se na indicação da data da ocorrência do fato
gerador, elemento propulsor da obrigação tributária.

Acórdão Paradigma no 1402-001.868, de 25/11/2014:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO ASPECTO TEMPORAL DO FATO
GERADOR. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O artigo 142 do CTN estabelece que, para constituição do crédito tributário, a
autoridade fiscal deve, entre outros procedimentos, verificar o momento adequado
da ocorrência do fato gerador. O equívoco na identificação do aspecto temporal do
fato gerador implica nulidade do lançamento e cancelamento da exigência
respectiva. (Precedentes: Ac. 10323.105, j. 04/07/2007; Ac. 10247.802, j.
28/07/2006).

Acórdão Recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Data do fato gerador: 02/03/2006
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não se declara a nulidade por vício formal quando este não tiver causado
prejuízo à parte e ao exercício do direito de defesa.

O acórdão recorrido superou a preliminar de nulidade, acompanhando o
entendimento da maioria da DRJ, no sentido de que o mero equívoco na grafia da data do fato
gerador (tendo sido trocado o “dia” pelo “mês”) não trouxe qualquer prejuízo à Recorrente.
Entendeu, ainda, que como a contribuinte teve pleno conhecimento das infrações que lhe foram
imputadas, tendo apresentado sua impugnação juntamente com os documentos necessários a sua
defesa, não houve prejuízo pelo erro de grafia acima reportado.
Quanto ao 1o acórdão apresentado entendo que não preenche os pressupostos para
sua admissibilidade.
Como se verifica dos seguintes trechos, o próprio TVF se mostrou confuso, o
auditor fiscal não levou em consideração a documentação apresentada pelo contribuinte, levando
a autuação tendo como data do fato gerador um outro período, que não o correto:
No que tange à infração descrita no item "iv" acima (divergência entre os valores
pagos/declarados e os que foram provisionados), registro primeiramente que a descrição
dos fatos, que abaixo transcrevo, seja no Termo de Verificação de Infração Fiscal de fls.
52/61, seja nos autos de infração lavrados (fls. 04/17), foi efetuada de forma
significativamente confusa. (...)
Em que pese tal descrição, deduz-se, a partir do confronto entre o solicitado por meio do
Termo de Intimação de fls. 148/151 (item XI) e a resposta apresentada pela fiscalizada
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.005242/2009-62

(fls. 170/219 itens 3 e 4), que, de fato, os montantes de R$ 1.593.310,41 e R$
594.891,87 correspondem a fatos geradores ocorridos em 31/12/2007. A autoridade
autuante, contudo, parecendo não dispensar grande relevância a essa circunstância,
simplesmente constituiu os créditos tributários indicando como data da ocorrência dos
fatos imponíveis o dia 31/01/2008, maculando, assim, os lançamentos tributários.
Ou seja o suporte fático deste acórdão com o acórdão recorrido não é o mesmo.
No TVF, o fiscal entendeu que o fato gerador do IRRF ocorreu em 03/02/2006,
data do pagamento dos juros sobre o capital próprio, porém, na identificação do fato gerador
coloca 02/03/2006.

Diferentemente do caso do acórdão paradigma, em que o próprio TVF
demonstrou a confusão do auditor fiscal quanto aos próprios fatos.
No 2o paradigma, a acusação fiscal trata de uma venda de imóvel realizada em
31/03/2010, e assim, o TVF realiza a descrição dos fatos. Porém, ao realizar o lançamento
considera o 2o trimestre do ano.
E diante dessa preliminar de nulidade suscitada da tribuna, o Colegiado a acolheu,
nos seguintes termos:
A descrição adequada dos fatos constitui-se em requisito essencial à validade do
lançamento. Além do disposto no artigo 10, III, do Decreto 70.235, de 1972, o artigo
144 do CTN estabelece que o lançamento deve reportar-se à data da ocorrência do fato
gerador. Em outras palavras, há que se observar o critério material, temporal e
espacial. Tenho que não é possível descrever situação fática indicando fato ocorrido em
31/03/2010 (primeiro trimestre), como foi feito no termo de verificação fiscal que
aponta venda por meio da escritura pública celebrada em 31/03/2010 e, ao fazer a
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.005242/2009-62

autuação, indicar fato gerador consumado em 30/06/2010 (segundo trimestre). Se por
um lado não há dúvidas de que a situação descrita na infração 002, referente aos meses
de abril e junho, relacionamse ao período de apuração correspondente ao segundo
trimestre de 2010, por outro, também é verdadeiro que a escritura pública de compra e
venda lavrada em 31/03/2010 (fl. 377)3, sem cláusula suspensiva , identifica fato
gerador ocorrido em 31/03/2010 e não em 30/06/2010. A propósito, no que se refere à
ocorrência do fato gerador, importante que se tenha presente o disposto nos artigos 114
e 116, e 117 do CTN, "in verbis": (...)
(nota de rodapé 3- Observo que constou da escritura cláusula resolutiva (fl. 370). Isto é,
caso o pagamento não se efetivasse em três dias o negócio realizado em 31/03/2010
seria desfeito. E nota de rodapé 4 - No caso concreto, a exceção do relator que leu a
minuta de voto disponibilizada no sistema, o Colegiado não emitiu juízo de valor
quanto a acusação de "empresa veículo e sem propósito negocial" atribuída à Cracóvia.
Assim procedeu pelo fato de identificar erro no critério temporal da exigência,
cancelando o tributo lançado e, por consequência, resultando prejudicado o exame de
mérito do recurso de ofício em relação ao ponto que afastou a multa qualificada.)
Na venda do ativo permanente, por escritura pública, sem cláusula suspensiva, como o
caso dos autos, a situação definida em lei como necessária e suficiente à ocorrência do
fato gerador é a lavratura e assinatura da escritura pelas partes4. Neste momento tem a
ocorrência do fato gerador. Não se diga, em relação ao presente caso, que a escritura
indica a empresa CRACÓVIA como vendedora, pois a fiscalização, valendo-se da
escritura datada de 31/03/2010, considerou como efetiva vendedora a empresa
TANGARÁ, cuja receita observa o regime de competência, com apuração do lucro real
trimestral.
Exemplo de disposição expressa em contrário, a que se refere a doutrina, tem-se no
artigo 421 do Regulamento do Imposto de Renda que prevê que nas vendas de bens do
ativo permanente para recebimento do preço, no todo ou em parte, após o término do
ano-calendário seguinte ao da contratação, o contribuinte poderá, para efeito de
determinar o lucro real, reconhecer o lucro na proporção da parcela recebida em cada
período de apuração, o que não é o caso dos autos, pois não se trata de venda para
recebimento após o encerramento do ano-calendário seguinte ao da contratação.
Ademais, sendo a recorrente tributada pelo regime de competência e lucro real
trimestral, não indicou a autoridade fiscal quaisquer razões do porquê considerou o fato
gerador ocorrido em 30/06/2010. Para este relator equivocou-se o ilustre agente fiscal
quando considerou que tanto a infração do item 001 quando a do item 002 ocorreram no
segundo trimestre de 2010. Na verdade a infração do item 001 corresponde ao primeiro
trimestre do ano-calendário de 2010 e a do item 002 ao segundo trimestre, o que
demonstra que são períodos de apuração distintos. (...)
Em síntese, no segundo trimestre de 2010 a empresa recorrente não alienou qualquer
imóvel de seu ativo imobilizado que pudesse caracterizar a receita não operacional que
foi objeto de tributação. Assim, falta existência material ao evento acoimado como
antijurídico para caracterizar fato gerador em 30/06/2010. Quando o artigo 10, III, do
Decreto no 70.235, de 1972, dispõe que o auto de infração deve conter,
obrigatoriamente, "a descrição do fato", ele está a se referir ao critério material e
temporal do fato gerador, isto é, deve identificar a matéria tributável e o momento da
ocorrência do fato gerador. No caso dos autos, ao dizer que a venda foi realizada em 31
de março de 2010 e que o fato gerador ocorreu em 30 de junho de 2010, percebe-se que
entre a matéria descrita (antecedente) e o fato gerador (consequente) não há vínculo que
possa manter o liame necessário à validade jurídica do lançamento. Para evitar
eventuais embargos de declaração, conforme debatido quando da sessão de julgamento,
fica asseverado que a descrição inadequada dos fatos, o erro na identificação da data da
ocorrência do fato gerador, bem como a inexistência de conexão entre a data da
descrição da situação fática e a data do fato gerador, como ocorreu no caso concreto,
são circunstâncias que caracterizam nulidade material.
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.005242/2009-62

Ademais, de forma complementar, destaco que também caracterizam vício material as
situações que revelam descrição inadequada dos fatos, erro na identificação do período
de apuração, bem como a inexistência de conexão entre a data da descrição da situação
fática e a data do fato gerador considerada no auto de infração.

Este segundo paradigma preenche os requisitos para o seu conhecimento. Ambos
trataram do erro na indicação da data de ocorrência do fato gerador, dentro de um contexto fático
semelhante, porém tiveram desfechos diferentes.
Assim, conheço do Recurso Especial da contribuinte com relação ao segundo
paradigma apresentado.
Mérito
Com relação ao mérito, a discussão se resume a considerar como nulidade ou
mero erro, a indicação equivocada da data de ocorrência do fato gerador.
O TVF, ao descrever os fatos considera a data da ocorrência do fato gerador como
dia 03/02/2006, uma vez que o pagamento dos juros sobre o capital próprio se deu nessa data,
porém, no lançamento, ao indicar o fato gerador considerou 02/03/2006, e todo o cálculo dos
juros de mora foram feitos com base nessa data.
De fato, me parece que houve um equívoco do auditor fiscal ao realizar o
lançamento, entretanto, tal erro impossibilita o nascimento do lançamento fiscal.
O aspecto temporal constitui em requisito essencial à validade do próprio
lançamento, nos termos do art. 142 do CTN. A falta de nexo entre o fato jurídico tributário e o
fato gerador enseja a inexistência do seu lançamento.
Vejamos o que diz o art. 59 do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.005242/2009-62

O art. 10 do mesmo Decreto:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
O inciso III, quando menciona a descrição do fato, trata dos aspectos materiais e
temporais do fato gerador. E a falta de nexo entre ambos leva à invalidade jurídica do
lançamento.
Nesse sentido também, foi o entendimento do voto vencido na DRJ, do
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque:
Contudo, conforme se verifica nos registros contábeis do autuado (fl. 31), o pagamento
de juros sobre o capital próprio, com o mesmo valor que serviu de base de cálculo do
lançamento, ocorreu em 3 de fevereiro de 2006, o que permite concluir que o crédito
tributário a ser exigido seria aquele com período de apuração no primeiro decêndio de
fevereiro de 2006 e vencimento em 15 de fevereiro de 2006, conforme o art. 70, I, b, 1,
da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005(1), e a agenda tributária de fevereiro de
2006 (fl. 206). Verifica-se, assim, um erro na determinação do fato gerador,
especificamente no seu aspecto temporal.
Segundo a lição de Paulo de Barros Carvalho (2):
Lançamento tributário é o ato jurídico administrativo, da categoria dos simples,
constitutivos e vinculados, mediante o qual se insere na ordem jurídica brasileira u 'a
norma individual e concreta, que tem como antecedente o fato jurídico tributário e,
como conseqüente, a formalização do vínculo obrigacional, pela individualização dos
sujeitos ativo e passivo, a determinação do objeto da prestação, formado pela base de
cálculo e correspondente alíquota, bem como pelo estabelecimento dos termos espaço-
temporais em que o crédito há de ser exigido.
Conforme essa linha de pensamento, o lançamento introduz no Direito uma norma
individual e concreta que atribui ao sujeito passivo uma obrigação tributária. O fato
jurídico tributário é o antecedente dessa norma, o que autoriza a dizer que, não havendo
o fato jurídico tributário enunciado então não haverá a obrigação tributária pretendida.
Na espécie, o fato jurídico descrito não foi determinado no tempo (3 de fevereiro ou 2
de março). Apenas isso é suficiente para desnaturar a norma pretendida pelo
lançamento, pela falha no seu antecedente. Contudo, investigando a possibilidade dessa
norma sobreviver ao vício, uma das datas deve ser eleita para compô-la.
Na primeira possibilidade, sendo eleito o dia 3 de fevereiro, haverá uma notória
incongruência entre o fato gerador e a exigência com período de apuração março/2006,
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.005242/2009-62

ou seja, entre o antecedente e o conseqüente da norma individual e concreta. Essa
incongruência é denotada pela inexistência de uma regra matriz de incidência que a
gere.
Assim, essa possibilidade é teratológica. Ademais, no caso de se tentar o saneamento do
vício por meio da retificação do crédito tributário lançado, fazendo a sua data mudar de
2 de março para 3 de fevereiro, isso implicaria um necessário aumento dos juros
moratórios devidos, o que corresponderia a um agravamento do lançamento pela
autoridade julgadora, o que é defeso no ordenamento jurídico pátrio.
Na segunda possibilidade, sendo eleito o dia 2 de março, não haverá suporte fático para
sustentar a norma individual e concreta, pois não houve pagamento de juros sobre o
capital próprio nessa data. Assim, essa hipótese é impossível, uma vez que a regra
matriz de incidência que poderia gera-la nunca será ativada, pela ausência do seu
antecedente.
As duas possibilidades existentes apontam, ambas, para a insubsistência da obrigação
tributária pretendida.
Esse raciocínio é coerente com o disposto no artigo 142 do Código Tributário
Nacional(3), pelo qual a determinação do fato gerador é elemento do crédito tributário.
O vício apontado é de natureza material, uma vez que impediu a correta identificação do
fato natural que constituiria o antecedente da regra matriz de incidência, afastando a sua
aplicação, ao contrário do que foi pretendido. Assim, é cabível a argüição de ofício da
nulidade do lançamento tributário, em respeito ao artigo 53 da Lei no 9.784, de 1999(4).
Diante do exposto, voto por não conhecer a impugnação e anular o lançamento por vício
material.
Notas de rodapé:
(1) Art. 70. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2006,
os recolhimentos do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF e do Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários
IOF serão efetuados nos seguintes prazos: (Vigência) I IRRF: a) omissis: b) até o 3o
(terceiro) dia útil subseqüente ao decêndio de ocorrência dos fatos geradores, no caso
de: 1. juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a
residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização;
2 Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, 22 ed., São Paulo: Saraiva,
2010, p.458.
3 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
4 Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade, e pode revoga-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos.
Assim, no caso, diante do erro no aspecto temporal do fato gerador, entendo que a
nulidade deve ser acolhida, cancelando-se o respectivo lançamento por nulidade material.
Conclusão
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.005242/2009-62

Diante do exposto, conheço do RECURSO ESPECIAL da contribuinte, para no
mérito DAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Voto Vencedor
Conselheiro André Mendes de Moura.
O presente voto é no sentido de abrir divergência em relação ao mérito.
Isso porque restou demonstrado, no caso em tela, a ocorrência de inexatidão
material: erro na transcrição da data relativa ao fato gerador do lançamento de ofício.
Discorre a relatora:
No TVF, o fiscal entendeu que o fato gerador do IRRF ocorreu em 03/02/2006, data do
pagamento dos juros sobre o capital próprio, porém, na identificação do fato gerador
coloca 02/03/2006.

Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.868 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.005242/2009-62

A situação é nítida, no sentido de que toda a descrição dos fatos e motivação do
lançamento fiscal deu-se tomando em consideração a efetiva data de ocorrência do fato
gerador, como se pode observar do excerto do texto: “(...) apropriados durante o ano de 2005 e
pagos em 03.02.2006”.
Contudo, em vez de reproduzir a data de 03/02/2006, foi transcrita pela autoridade
autuante a data de 02/03/2006.
Ora, não poderia ser mais transparente a inexatidão material.
Não resta concretizado, nesse contexto, erro de direito que poderia impor
nulidade de natureza material ao lançamento tributário em razão de incorreção do aspecto
temporal da hipótese de incidência tributária.
A título de exemplo, poder-se-ia entender pela ocorrência de afronta ao aspecto
temporal o lançamento de ofício de PIS e Cofins efetuado trimestralmente, em vez de
mensalmente (situação presente em outros autos de infração no qual as contribuições de
seguridade social são decorrentes dos lançamentos trimestrais de IRPJ). Nesse caso, não há
dúvidas, não há que se falar em erro de transcrição na data, em inexatidão material, mas sim em
erro na interpretação da legislação tributária. Trata-se de situação em que o aspecto temporal foi
aplicado mediante aplicação equivocada da norma, ou seja, um tributo submetido a fato gerador
mensal foi lançado com base em fato gerador trimestral. É o caso em que todos os lançamentos
mensais devem ser afastados, em razão de nulidade de natureza material decorrente de afronta ao
aspecto temporal da hipótese de incidência, o clássico erro de direito.
Contudo, no caso dos autos, a situação é completamente distinta. Não houve
interpretação incorreta da norma tributária, como se pode verificar pela motivação dada pela
autoridade fiscal no lançamento de ofício.
E, em se tratando do aspecto temporal da hipótese de incidência tributária, a
ocorrência de inexatidão material no lançamento de ofício é passível de correção. Se a descrição
dos fatos e a motivação do lançamento fiscal identificaram com precisão a data de ocorrência da
infração tributária, mero erro de transcrição constitui-se em erro de fato. Não tendo ocorrido
equívoco na interpretação da legislação tributária, não há que se falar em erro de direito, e
tampouco em nulidade de qualquer natureza.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital